Tribunal: TJDFT
Processo: 0701248-80.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701248-80.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA HEMILLY ALMEIDA MEDEIROS DE ASSIS, ANNE CAROLINE MEDEIROS DE ASSIS AGRAVADO: RAIMUNDO LONGO TAVARES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: ARTHUR GURGEL FREIRE SANTOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por JESSICA HEMILLY ALMEIDA M. DE ASSIS e outra, com pedido de tutela recursal, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, nos autos no 0705028-78.2024.8.07.0006, Cumprimento de Sentença, que rejeitou a parcialmente a impugnação à penhora de valores bloqueados em suas contas bancárias. As agravantes alegam que os valores penhorados são provenientes de benefícios assistenciais, sendo, portanto, impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso IV do CPC. Aduzem que a decisão agravada indeferiu parcialmente a impugnação à penhora fundamentando na tese que a verba salarial teria impenhorabilidade relativa, não sendo comprovada a origem das verbas. Alegam como dano irreparável no caso de indeferimento da liminar, que os bloqueios e consequente penhora de quaisquer quantias, resultam em danos financeiros e morais irreparáveis. Sustentam como plausibilidade de seu direito a desconstituição da penhora realizada sobre verba impenhorável, de caráter alimentar. As agravantes requerem liminarmente a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento, e no mérito, o provimento do recurso, com o desbloqueio dos valores penhorados em sua conta bancária. Pugnam pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça às agravantes. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a alegada impenhorabilidade se encontra, ao menos por ora, suficientemente demonstrada. Não obstante, eventual liberação de valores em benefício da agravada, poderá ensejar prejuízo irreparável às agravantes se, eventualmente, restar demonstrada a alegada impenhorabilidade em sede de julgamento de mérito por este órgão colegiado. Sem prejuízo, a manutenção dos valores em conta judicial, até o julgamento do recurso, não acarretaria, em tese, prejuízo ao agravado. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo, para sobrestar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, e sustar a liberação dos valores penhorados ao exequente, ora agravado, até decisão final deste recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 30 de abril de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito